Tribunal: STF
Processo: ARE 1354866
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 149):



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. UNIÃO E ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE PROCESSSUAL. RE Nº 566.622. 



    1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações interpostas pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL e pela LEGIÃO DA BOA VONTADE – LBV contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Niterói/SJRJ que declarou a inconstitucionalidade do art. 37 da Medida Provisória nº 446/2008 para anular os efeitos da Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS nº 3, de 23.01.2009, item 2.305, que concedeu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) à LBV para o período de 01.01.2007 a 31.12.2009, no âmbito do Processo Administrativo nº 71010.004169/2006-61. Condenou a LBV em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, arbitrada em R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), na forma do art. 85, parágrafo 2º, do CPC/2015, e a União em honorários em percentuais mínimos, com valor ainda a ser apurado na fase de execução, observando o disposto no art. 85, parágrafo 5º, do CPC/2015.



    2. Conforme recente entendimento esposado em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE n. 566.622, a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que “Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar”, restando firmada a tese no sentido de que “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”.



    3. No julgamento dos EDCL na AC 0018828-89.2011.4.02.5101 (Rel. Desembargador Federal Marcus Abraham, DJe de 30/11/2018), esta Terceira Turma Especializada posicionou-se no sentido de que, com o julgamento do RE 566.622, caracterizou-se a perda superveniente de interesse processual que envolve a certificação CEBAS e a questão fiscal em exame, porquanto a certificação questionada deixou de ser requisito para a imunidade tributária. 4



    . Merece reforma a sentença, em face da perda superveniente de interesse processual dos autores da Ação Popular, ora Apelados, impondo-se a extinção do feito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015. 



    5. Ação popular extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Prejudicados o reexame necessário e os recursos de apelação interpostos pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL e pela LEGIÃO DA BOA VONTADE – LBV.”



    Em juízo de retratação, a Corte a quo manteve o entendimento. Confira-se (eDOC 13, p. 129): 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. PROCESSUAL CIVIL. COMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO COM A TESE FIRMADA NO EDRE n° 566.622. JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Com base no entendimento firmado pelo STF no RE n. 566.622, o julgado da Terceira Turma destacou que o CEBAS não se revela requisito prévio para que a entidade beneficente de assistência social venha fazer jus à imunidade contemplada no art. 195, parágrafo 7°, da Lex Mater, sendo necessário atender, previamente, os requisitos previstos em lei complementar.



    2. O Acórdão, unânime, proferido pela Terceira Turma na Sessão de Julgamento do dia 03 de setembro de 2019, seguiu o entendimento anterior firmado no julgamento dos EDCL na AC 0018828- 89.2011.4.02.5101, posicionando-se no sentido de que, com o julgamento do RE 566.622, caracterizou-se a perda superveniente de interesse processual que envolve o objeto da ação popular (pedido de anulação da certificação CEBAS), uma vez que esse ato não implica o alegado prejuízo aos cofres públicos, em razão de o gozo da imunidade tributária (art. 195, § 7°, da CRFB/88) ser aferido pelos requisitos do art. 14 do CTN, enquanto pendente lei complementar regulando a matéria, não constando dentre eles a exigência de certificação.



    3. Não obstante os Embargos de Declaração opostos em face do RE n° 566.622 terem sido parcialmente providos pelo STF, com efeitos modificativos, na Sessão de Julgamento do dia 19/12/2019, assentando a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei n° 8.212/1991, aquela Corte manteve o entendimento quanto à necessária observância dos requisitos previstos em lei complementar para que a entidade beneficente de assistência social venha a fazer jus à imunidade.



    4. Ainda que seja constitucional a exigência do CEBAS, segundo o STF, nos termos do art. 55, inciso II, da Lei n° 8.212/1991, por dispor de aspectos meramente procedimentais, aquela Corte ratificou o entendimento de que os requisitos e condições para a fruição da imunidade de que trata o art. 195, parágrafo 7°, da CRFB/88, são aspectos que devem ser previstos em lei complementar, em consonância com o julgado deste Colegiado.



    5. Inexiste incompatibilidade do Acórdão proferido pela Terceira Turma Especializada com o julgamento do Supremo Tribunal Federal que acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos em face do RE n° 566.622.



    6. Juízo de retratação não exercido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 62, §§ 3° e 11, 150, VI, 'c' 170, 146, II e 195, §7°, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, discorre acerca da concessão de CEBAS e da inconstitucionalidade da MP 446/08, requerendo a reforma do acordão recorrido para “anular ou declarar nulo o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) concedido à primeira-ré, com validade para o período de 01.01.2007 a 31.12.2009, no âmbito do Processo Administrativo n° 71010.004169/2006-61, com base no art. 37 da MP 446/08, tornado público pela Res. CNAS n° 3, de 23/01/2009. “ (eDOC 12, p. 125).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude dos óbices das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 13, p. 146-147).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Este Tribunal já se pronunciou a respeito da aptidão da MP 446/2008 para produzir efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante sua vigência, o que pressupõe sua validade. Assim reproduz-se excerto de decisão do Min. Gilmar Mendes, ao julgar o RE 873.043, DJe 2.6.2017: 



    “Verifico que a Medida Provisória n.º 446/2008, que dispunha sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social dentre outras providências, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual deixou de editar o decreto-legislativo para disciplinar as relações jurídicas constituídas durante a sua vigência. 



    Logo, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. E, nesse ponto, o legislador constitucional apenas fez uma previsão de conservação das relações jurídicas decorrentes e atos praticados com base na medida provisória, sem estabelecer qualquer tipo de mitigação desses efeitos, qualquer que seja o motivo da rejeição do ato. 



    Sobre as medidas provisórias, este Supremo Tribunal Federal entendeu que os requisitos de relevância e urgência contidos no art. 62 do texto constitucional são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos excepcionais de abuso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.”



    Cito, ainda, as seguintes decisões no mesmo sentido: RE 924.932, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.02.2016; RE 966.376, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 10.05.2016; RE 1.043.937, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.06.2017; RE 954.301, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 27.04.2017; e RE 968.449, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 29.11.2016.



    Em sede colegiada, confiram-se as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. 1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (RE 1085053 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.02.19)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.023.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. 1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios” (RE n. 1.085.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 1º.2.2019).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Imunidade tributária. Renovação automática de certificado de entidade beneficente de assistência social CEBAS. 4. Art. 37 da Medida Provisória 446/2008. Suposta inconstitucionalidade formal e material. Ausência de abuso do poder discricionário. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 909718 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09.04.2018) 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido harmoniza-se com esse entendimento jurisprudencial, não havendo o que prover na espécie.



    Ademais, ao decidir pela perda extinção da ação popular em virtude da superveniente do interesse processual, o acórdão a quo analisou a matéria à luz do regramento processual infraconstitucional de regência do tema, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, caso houvesse, se daria de forma reflexa, inviabilizando a análise do apelo extremo. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente